Tribunal: TJDFT
Processo: 0715568-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715568-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIANNI VAZ DE ANDRADE, GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA, ILSON MOREIRA DE ANDRADE, VANDA VAZ DE ANDRADE AGRAVADO: ANSELMO LUCIO MEIRELES DE LIMA AYELLO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por MIANNI VAZ DE ANDRADE, GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA. – GONTIJO E MOREIRA CONSTRUÇÕES, ILSON MOREIRA DE ANDRADE e por VANDA VAZ DE ANDRADE, contra a r. decisão (ID 153588777, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais (no 0748032-54.2022.8.07.0001) ajuizado por ANSELMO LUCIO MEIRELES DE LIMA AYELLO, acolheu em parte a impugnação apresentada pelos agravantes, apenas para “fixar que o percentual dos honorários advocatícios perseguidos neste feito no 13,8% sobre o valor da condenação.” Em suas razões recursais, os agravantes alegam que os autos de origem versam acerca de execução por título judicial relativo a honorários sucumbenciais devidos em razão da procedência parcial da ação movida pelos patronos dos autores, feito originalmente cadastrado sob o n.o 0028345-16.2014.8.07.0001. Afirmam que o agravado seria titular de 50% (cinquenta por cento) da sucumbência, ou seja, 7,5% (sete e meio por cento) dos honorários sucumbenciais totais de 15% (quinze por cento), que equivaleriam a R$ 146.340,59 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e quarenta reais, cinquenta e nova centavos), nos termos dos cálculos que apresentara. Alertam que, em razão da multiplicidade de patronos dos autores da ação no feito de conhecimento, foi ajuizada execução de honorários por outro advogado, cadastrado sob o n.o 0711180-31.2022.8.07.0001. Assim, alegam que, no referido feito, houve decisão de 1a instância em que se decidiu e acórdão em que se decidiu que: “a) não há incidência de juros na base de cálculo dos honorários sucumbenciais; b) 03 (três) patronos defenderam os autores do processo de conhecimento e são titulares de honorários.” Asseveram que, em relação aos honorários advocatícios, a sentença exequenda foi expressa em afirmar que os patronos dos autores dividiriam entre si a verba sucumbencial. Nesse sentido, alegam que o “exequente desconsiderando o título judicial, apresentou cálculos como se fossem 02 (dois) escritórios que patrocinaram o autor, sendo titular de 50% (cinquenta por cento), quando, na verdade é titular de apenas 1/3 (um terço) de 50% (cinquenta por cento).” Ressaltam, ainda, que, no caso dos autos, de forma expressa, a sentença determinou apenas a incidência de correção monetária, na medida em que se trata de perda de sinal já pago, sem mora e não houve condenação em pagamento, de modo que ao caso dos autos não há incidência de juros. Buscam, em sede de liminar, “o recebimento e conhecimento do presente recurso, atribuindo-lhe efeito suspensivo ativo, nos termos do Art. 1.019, inciso I do CPC/15, determinando a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso.” No mérito, requerem o provimento do presente recurso “para que seja reformado o decisum proferido pelo MM. Juiz de 1a instância, para reconhecer o excesso de execução em relação aos honorários sucumbenciais cobrados pelo exequente equivalente ao montante de R$ 101.237,29 (cento e um mil, duzentos e trinta e sete reais, vinte e nove centavos), reduzindo a pretensão autoral ao montante de R$ 45.103,30 (quarenta e cinco mil, cento e três reais, trinta centavos), condenando-se o agravado no pagamento de honorários proporcionais ao excesso cobrado e custas processuais.” Preparo realizado ao ID 46081688. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1]e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelos agravantes atende aos aludidos pressupostos. Nos autos originários de no 0748032-54.2022.8.07.0001, o agravado apresentou cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais. Desse modo, os agravantes impugnaram o referido cumprimento de sentença, o qual foi parcialmente acolhido pelo d. Juiz a quo nos seguintes termos: (ID153588777, autos de origem) Cuida-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no qual os executados apresentaram impugnação, argumentando equívoco da parte exequente na elaboração da planilha de cálculo, pois compreendeu de forma equivocada o arbitramento efetuado pela instância recursal; além disso, argui que o credor ignorou que as verbas sucumbenciais deverão ser repartidas por três advogados que atuaram na fase de conhecimento, e não dois; ademais, defende sejam afastados os juros na atualização da base de cálculo dos honorários advocatícios, visto que o título executivo judicial previu somente a incidência de correção monetária. Ao final, pugna seja reconhecido o excesso de execução (ID 150628758). Manifestação do exequente no ID 151161218. É o relatório. D E C I D O. Com efeito, o presente feito trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, em desfavor dos executados. Foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, no qual os executados defendem, em suma, que houve excesso de execução em valor correspondente a R$ 101.237,29. Dentre as razões suscitadas pelos executados, tem-se o argumento de que o exequente interpretou errado o dispositivo da decisão proferida pelo e. STJ, na qual não conheceu do agravo em recurso especial e houve a majoração dos honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor já arbitrado. Segundo os devedores, a Corte Superior não determinou majoração dos honorários do patamar de 12% sobre o valor da condenação, para 15%, conforme compreendido pelo credor. Antes, deve ser entendido que a determinação é majoração dos honorários em 15% sobre o valor já arbitrado, de modo que o percentual final seria de 13,8%. Com razão a parte executada, pois ao compulsar os autos, verifica-se que foi fixado o percentual de 12% por cento do valor da condenação, a título de honorários advocatícios (cf. acórdão no ID 145472221, p. 135). No julgamento do agravo em REsp, o c. STJ expressamente determinou a majoração dos honorários “no importe de 15% sobre o valor já arbitrado” (ID 145472222, p. 3). A leitura do julgado do STJ indica de maneira expressa que a base de cálculo sob a qual recairia a majoração é “o valor já arbitrado”. Entende-se, portanto, que o “valor já arbitrado” é aquele indicado no acórdão, que consistiu, por sua vez, no percentual de 12% sobre o valor da condenação. Dessa forma, concluo que o STJ não determinou a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação. A interpretação literal do dispositivo aponta expressamente para o entendimento acima esposado. Assim, imperioso concluir que 15% sobre 12% resultam em uma majoração em patamar equivalente a 1,8%, o que, por conseguinte, totaliza em honorários advocatícios fixados em 13,8% do valor da condenação, como o quer o executados. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO REALIZADA PELO STJ. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação em cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso na execução referente aos honorários sucumbenciais. 2. A sentença, no processo de conhecimento, fixou a verba honorária em 10% do valor da condenação. Já o c. STJ, por meio de decisão em Agravo em Recurso Especial interposto pela executada, expressamente determinou a majoração dos honorários advocatícios devidos por esta em "15% sobre o valor já arbitrado". 3. Conclui-se, assim, que a interpretação literal do decisum é que 15% sobre 10% resultam em uma majoração, pelo c. STJ, equivalente a 1,5%, o que, por consequência, totaliza uma verba honorária de 11,5% do valor da condenação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1424680, 07090844620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cito, ainda, ementa publicada pelo próprio STJ, corroborado o entendimento acima: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II ? A fixação de honorários recursais com utilização de base de cálculo diversa (valor da causa) daquela anteriormente utilizada tribunal de origem (valor da condenação), caracteriza erro material, nos termos do disposto no art. 1.022, III, do CPC/2015. III ? Erro material do acórdão embargado corrigido para, em linha com a decisão monocrática que o antecedeu, proferida pela Presidência desta Corte, consignar que a majoração, em 15% (quinze por cento), imposta por este Tribunal Superior, a título de honorários recursais, ocorreu sobre o valor já arbitrado, e não, diretamente, sobre o valor da condenação, ou seja, acresceu 15% (quinze por cento) sobre o percentual de 15% (quinze por cento), que fora o anteriormente fixado pela instância ordinária (fl. 759e), o que resultaria em acréscimo de 2,25% (dois inteiros e vinte e cinto décimos por cento) a tal título, totalizando 17,25% (dezessete inteiros e vinte e cinco décimos por cento), sobre o valor da condenação, observando, portanto o limite estabelecido pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015. IV ? Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.893.592/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.) Neste particular, tenho pelo acolhimento da impugnação. Noutro giro, diverge a parte executada quanto ao rateio da verba honorária, sustentando que a divisão deve ser em três parte, não em duas. Sobre essa questão, volto-me aos termos da Sentença (ID 145472220, pp. 341/354), que assim pronunciou: “Providências comuns aos quatro processos (...) O escritório de advocacia Vasconcelos pede que seja reservada uma quantia de 10% a título de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que atuou no processo. As partes foram contra o pedido de reserva de honorários. (...) DA RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. O escritório de advocacia Vasconcelos pede que seja reservada uma quantia de 10% a título de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que atuou no processo. Os honorários sucumbenciais são remuneração do advogado pelo trabalho prestado. Se mais de um advogado atuou, ambos têm direito de receber uma parte da verba de sucumbência. O STJ, pela sua 4a Turma, decidiu que os honorários de sucumbência devem ser partilhados entre os advogados que atuaram na mesma causa, de forma sucessiva e em fases diferentes do processo [REsp. 1.222.194] . Para os ministros, não há como garantir a verba apenas ao advogado que atuou no caso no momento em que o juiz determinou o pagamento dos honorários, que são devidos pela parte derrotada ao vencedor da ação. Ante a ausência delimitação do trabalho de cada um, receberão cotas idênticas. (...) DISPOSITIVO. Dispositivo autos n. 0015174-89.2014.8.07.0001. (...) Custas e despesas processuais por conta do requerente. No que tange aos honorários advocatícios, deverá o requerente arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, valores esses que serão rateados em partes iguais entre os causídicos que aturam na demanda. Dispositivo autos n. 0028345-16.2014.8.07.0001 (...) No que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, deverá a parte requerida arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da sua condenação, enquanto que a parte requerente deverá pagar o valor de 10% sobre o valor da sua penalidade, ou seja, o valor das arras, vedada a compensação, tudo nos termos do art. 85, § 14o, do Código de Processo Civil. Valores esses que serão rateados em partes iguais entre os causídicos que aturam na demanda. (...) Dispositivo autos n. 0028455-78.2015.8.07.0001 (...) Custas e despesas processuais por conta do requerente. No que tange aos honorários advocatícios, deverá o requerente arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Valores esses que serão rateados em partes iguais entre os causídicos que aturam na demanda.” Desse modo, tenho que somente atuaram neste feito o exequente e o escritório de advocacia Vasconcelos. Logo, a míngua de qualquer menção a outro advogado no título executivo judicial, tenho que o valor dos honorários advocatícios deve ser rateado somente em duas partes. Nesse particular, tenho pela rejeição da impugnação. No tocante à atualização da base de cálculo dos honorários advocatícios, volto novamente à Sentença, prolatada nos seguintes termos: “Conclui-se que os vendedores terão direito de reter o valor de R$ 600.000,00 [seiscentos mil reais]. Contudo, esse valor deve ser atualizado, uma vez que perdeu seu valor desde a data da confecção do contrato. Diante disso, deve incidir o INPC desde a citação para corrigir esse valor, refletindo o valor da moeda nos dias atuais. (...) Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. RESCINDIR o contrato de compra e venda firmado entre as partes, por culpa dos compradores, com a perda do sinal no valor de R$ 600.000,00 [seiscentos mil reais], em benefício dos vendedores, corrigido monetariamente conforme INPC a partir da citação nesses autos. (...) No que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, deverá a parte requerida arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da sua condenação...” (s.g) Com efeito, inobstante a insurgência dos executados, em se tratando de honorários de sucumbência arbitrados com base no valor da condenação, a verba honorária deve ser calculada com base no valor do débito principal, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, prescindindo que haja comando judicial expresso nesse sentido. Nessa senda: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. FORMA DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO CORRIGIDO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. REFORMA DA DECISÃO VERGASTADA. 1. Hipótese em que se constata a inexistência de irregularidade no cálculo dos honorários de sucumbência com base no valor atualizado do crédito principal, uma vez que os juros de mora e a correção monetária incidem de forma reflexa. 2. É consolidado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de "que a base de cálculo dos honorários advocatícios compreende os juros moratórios e a correção monetária, ainda que de forma reflexa, aplicáveis sobre a condenação". (REsp 1580589/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1396694, 07348287720218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse particular, também, rejeito a impugnação. Pelo exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação de ID 150628758, somente para fixar que o percentual dos honorários advocatícios perseguidos neste feito no 13,8% sobre o valor da condenação. (Grifou-se) Daí a interposição do presente agravo de instrumento. A controvérsia dos autos cinge-se em verificar se a verba honorária pleiteada pelo agravado foi dividida corretamente, porquanto outros advogados atuaram na causa ao longo da marcha processual e, ainda, se devem incidir, em se tratando de honorários de sucumbência arbitrados com base no valor da condenação, juros de mora, pois a sentença exequenda foi silente acerca da incidência dos referidos juros. Com efeito, analisando-se sentença exequenda, observa-se, da leitura do dispositivo, que os honorários, ante a ausência delimitação do trabalho de advogado, foram fixados em cotas idênticas. Confira-se: (ID 145472220, pg. 341/354 – feito de referência) DISPOSITIVO. Dispositivo autos n. 0015174-89.2014.8.07.0001. Forte nessas razões julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais por conta do requerente. No que tange aos honorários advocatícios, deverá o requerente arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, valores esses que serão rateados em partes iguais entre os causídicos que aturam na demanda. Dispositivo autos n. 0028345-16.2014.8.07.0001 Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. RESCINDIR o contrato de compra e venda firmado entre as partes, por culpa dos compradores, com a perda do sinal no valor de R$ 600.000,00 [seiscentos mil reais], em benefício dos vendedores, corrigido monetariamente conforme INPC a partir da citação nesses autos. 2. CONDENAR os vendedores ao pagamento de R$ 250.000,00 [duzentos e cinquenta mil reais] em razão da circulação indevida da nota promissória, sendo considerada como efeito de restituição de pagamento pelo desfazimento do contrato, corrigido monetariamente conforme INPC desde a data do endosso, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação nesses autos. 3. REINTEGRAR os vendedores na posse do posto, objeto do contrato. E ainda, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA aos promitentes vendedores para que possam ser reintegrados na posse do posto, objeto do contrato, dentro do prazo de 10 [dez] dias, a contar da sentença proferida, e assim o faço com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes ao pagamento na proporção de 70% para a parte requerida e 30% para a requerente das custas e despesas processuais. No que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, deverá a parte requerida arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da sua condenação, enquanto que a parte requerente deverá pagar o valor de 10% sobre o valor da sua penalidade, ou seja, o valor das arras, vedada a compensação, tudo nos termos do art. 85, § 14o, do Código de Processo Civil. Valores esses que serão rateados em partes iguais entre os causídicos que aturam na demanda. Dispositivo autos n. 0028455-78.2015.8.07.0001 Fixas as premissas julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais por conta do requerente. No que tange aos honorários advocatícios, deverá o requerente arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Valores esses que serão rateados em partes iguais entre os causídicos que aturam na demanda. Ressalta-se que outros advogados atuaram nos três feitos. Desse modo, em relação ao processo 0028345-16.2014.8.07.0001, observa-se que os autores da demanda, a qual deu origem a sentença exequenda, foram representados pelo Escritório de Advocacia Vasconcelos, bem como pelo Dr. Anselmo Meireles de Lima Ayello (OABDF 16.116), ora agravado, e pelo Dr. Éder Raul Gomes de Sousa – OAB/DF 23.254. Logo, nota-se que o agravado, em verdade, é titular de apenas 1/3 da verba de honorários pretendida e não de metade, consoante requereu no cumprimento de sentença apresentado na origem. Por conseguinte, neste ponto, verifica-se o excesso de execução em relação aos honorários sucumbenciais cobrados pelo exequente, ora agravado, sendo provável o direito invocado e o perigo da demora, caso se aguarde a apreciação do mérito recursal. Por isso, o efeito suspensivo, neste particular, deve ser concedido, visto que, a princípio, deve haver a divisão dos honorários em 3 (três) partes, sem prejuízo de um exame mais aprofundado quando da apreciação do mérito recursal. Por sua vez, em relação à atualização monetária da verba devida a título de honorários advocatícios, melhor sorte não assiste aos recorrentes. Isso porque a atualização do valor dos honorários sucumbenciais arbitrados com base no valor da condenação, como na hipótese, deve observar a base de cálculo definida no título judicial exequendo. Com efeito, os juros de mora e a correção monetária impõem-se por decorrência lógica da condenação, de modo que, por se tratar de matéria de ordem pública, podem ser estabelecidos ou modificados, ainda que de ofício pelo órgão julgador. Nesse cenário, não deve prosperar o argumento dos agravantes de que a sentença determinou apenas a incidência de correção monetária. Por oportuno, destaca-se julgado desta 1a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA REFLEXA DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de "que a base de cálculo dos honorários advocatícios compreende os juros moratórios e a correção monetária, ainda que de forma reflexa, aplicáveis sobre a condenação". (REsp 1580589/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016) 2. A vedação legal e jurisprudencial é que, uma vez calculada a verba honorária a partir de percentual incidente sobre o montante total da condenação (principal mais consectários legais), não há mais espaço para nova incidência de juros moratórios, sob pena de incorrer em bis in idem, o que não é o caso dos autos. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJDFT, Acórdão 1273456, 00066182520158070014, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 22/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se) Desse modo, deve ser concedido efeito suspensivo ativo ao recurso, porquanto demonstrada a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. Ressalta-se, por fim, que a análise nesta sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, DEFERE-SE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, a fim de sobrestar, até o julgamento do mérito recursal, a eficácia de decisão objurgada. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.